Tribunal: TJDFT
Processo: 0702858-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AMPLIAÇÃO DO PEDIDO. NÃO COMUNICAÇÃO À PARTE RÉ. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.
1. A parte autora ajuizou ação monitória aparelhada com contrato de compra e venda de fundo de comércio, incluindo bens corpóreos e incorpóreos. Aduziu ter a parte ré se responsabilizado pelo pagamento de R$1.650.000,00 (um milhão seiscentos e cinquenta mil reais), em 60 (sessenta) parcelas mensais, sendo as 12 (doze) primeiras fixadas em R$12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) e as 48 (quarenta e oito) restantes no importe de R$31.215,00 (trinta e um mil duzentos e quinze reais) cada.
2. Na petição inicial, apresentou memória de cálculo no valor total de R$41.673,35, apontando falta de pagamento das parcelas de números 5, 8, 9, 10 e 11. Posteriormente, aditou a petição inicial, incluindo no seu pleito outras parcelas (13a a 17a), alegadamente vencidas e não pagas, totalizando R$177.182,10. Requereu, ainda, a expedição de mandado de pagamento para as demais parcelas não pagas durante o curso da ação monitória.
3. Em conformidade com o art. 329, I, do CPC, permite-se a alteração do pedido e da causa de pedir, independentemente de consentimento do réu, até a citação, que se aperfeiçoa com juntada aos autos do aviso de recebimento quando a citação for pelo correio (art. 231, I, do CPC).
4. No caso dos autos, a autora aditou a petição inicial da ação monitória em 24/2/2021, após o cumprimento do AR (em 9/2/2021), mas antes da sua juntada aos autos (em 25/2/2021). Logo, desnecessário o consentimento da parte ré.
5. Entretanto, apesar de inexistir irregularidade na apresentação do aludido aditamento, pois não aperfeiçoada a relação jurídica processual, mister salientar que a parte ré não foi formalmente comunicada daquele ato processual. Dito de outra forma, ao ser convocada para integrar o processo, o Juízo de origem não deu efetivo conhecimento à parte ré da emenda à petição inicial da ação monitória.
6. Os embargos à monitória opostos consideraram exclusivamente a petição inicial originária, em face do desconhecimento do aditamento. Sem a efetiva comunicação do aditamento à parte ré, em que modificado o pedido, houve evidente prejuízo à defesa, pois não lhe assegurado o contraditório e à ampla defesa quanto aos pedidos deduzidos posteriormente, em descompasso com os arts. 9 e 10 do CPC.
7. Salienta-se que, no mandado remetido à parte ré, a citação foi para “pagar a importância de R$ 41.673,35 (quarenta e um mil e seiscentos e setenta e três reais e trinta e cinco centavos), mais 5% de honorários advocatícios e demais acessórios, NO PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS”, além de fixar prazo para oferecimento de embargos à monitória. A despeito de citada para pagamento da apontada quantia, a parte ré/apelante teve contra si sentença constituindo, de pleno direito, título judicial no montante de R$139.866,83 (cento e trinta e nove mil oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta e três centavos), mais os acréscimos legais.
8. Diante de tal quadro, deve ser dado provimento à apelação interposta pela parte ré, para cassar a sentença, por ofensa ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Assim, os autos devem retornar à Vara de origem para, renovando-se o mandado citatório, facultar à parte ré a apresentação de defesa em relação ao aditamento à petição inicial, na forma do art. 702 do CPC (embargos ao mandado monitório).
9. Recurso da parte ré conhecido e provido. Sentença cassada. Recurso da parte autora prejudicado.